Tribunal: TJES
Processo: 5001119-64.2021.8.08.0069
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Exoneração
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001119-64.2021.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANE PONTES NASCIMENTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAÍZES e outros
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5001119-64.2021.8.08.0069

RECTE.: ROSANE PONTES NASCIMENTO

RECDO.: MUNICÍPIO DE MARATAÍZES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLÁVIO BRASIL FERNANDES REIS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL. DEMISSÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. REMESSA DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Tese de parte autora
: Informa, em síntese, ser concursada pelo Município de Marataízes no cargo de Auxiliar de Enfermagem, sendo que antes de sua nomeação contribuía para o RGPS. Relata que ingressou com pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, o que foi deferido, no entanto, em 16/06/2021 foi publicada portaria demitindo-a de seu cargo. Requer com a presente ação a reintegração ao cargo com todas as vantagens, além de danos morais. Apresentou recurso inominado no ID 3783848.
2. Tese da parte requerida
: Informa que a aposentadoria, nos termos da LC 053/97, não permite a cumulação com outro vínculo público, sendo o caso de vacância do cargo. Apresentou contrarrazões no ID 3783852.
3.

Sentença
: “Ante o exposto, RECONHEÇO a incompetência deste Juízo para apreciar o pedido autoral, nos termos do art. 51, inc. II, Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo os benefícios da assistência judiciária à recorrente, eis que aparentemente hipossuficiente. Pretende unicamente a recorrente seja determinada a remessa dos autos à Vara da Fazenda Pública Municipal de Marataízes-ES. Ocorre que, como se sabe, em se tratando de demanda que tramitou perante o Juizado Especial torna-se impossível a remessa dos autos ao juízo competente, pelo simples fato da incompatibilidade de ritos, o que se revela pela análise do art. 51, II da Lei nº 9.099/95. De mais a mais, o Código de Processo Civil só se aplica subsidiariamente, não tendo o condão, por óbvio, de se sobrepor a norma própria e específica do microssistema dos juizados especiais. Assim, vejo como acertado o entendimento do magistrado de piso que extinguiu o feito. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da causa, na ausência de verba condenatória, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)